Tribunal: STF
Processo: HC 216047
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 712.887/ES.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no dia 04/05/2016, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido). 



    3. O Ministério Público ofereceu denúncia, recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES. Em 25/04/2019, sobreveio sentença de pronúncia, na qual o Magistrado negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos ensejadores da custódia. 



    4. A defesa, buscando a revogação da prisão, protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta excesso de prazo da custódia, dizendo perdurar por mais de 6 anos. Aponta demora excessiva na tramitação do feito, aludindo ao princípio da duração razoável do processo. Frisa o caráter excepcional da medida constritiva. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, realizada em 31/01/2023, constatou-se a designação do dia 10/05/2023 para a realização do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso sob análise, o Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão alusivo ao Habeas Corpus impetrado na Corte estadual: 



     



    “(...) Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.



      Primeiramente, em relação ao excesso de prazo para julgamento do paciente perante o Tribunal Popular do Júri, observo que o mesmo fora pronunciado no dia 25 de abril de 2019, juntamente com outros três indivíduos e que desde então o nobre magistrado de primeiro grau vem empreendendo esforços para o adequado trâmite do feito, porém, a pluralidade de réus e constante renúncias dos advogados dativos nomeados estão ocasionando o atraso para realização do julgamento.



    Percebe-se então, que circunstâncias alheias à vontade da autoridade judicial são responsáveis ao atraso do julgamento perante o Júri Popular, razão pela qual não há razão para reconhecimento de eventual ilegalidade da custódia cautelar imposta. 



    Como se não bastasse a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que uma vez proferida a sentença de pronúncia, resta superada a eventual alegação de excesso de prazo na prisão cautelar do réu. 



    Nesse sentido, tem-se o parecer do douto Procurador de Justiça Eder Pontes da Silva: “... Analisando os documentos que instruem o presente instrumento, constatamos que o feito originário (Ação Penal nº 0003894-63.2019.8.08.0021) não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular...” (fls. 34). 



    Por fim, no tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, observo que o nobre magistrado de primeiro grau em sede de pronúncia, reafirma a necessidade da prisão cautelar sob a presença dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que de sobremaneira é suficiente para impedir a concessão da liberdade. Vejamos:



    “A manutenção da prisão preventiva dos acusados ainda torna-se necessária para a garantia da ordem pública, pois as provas até então produzidas me levam a crer que os acusados, em tese, praticaram o crime em questão pela guerra de drogas, no Bairro Adalberto Simão Nader, neste Município. E não há dúvidas, de que a guerra pelo controle do tráfico de drogas ofereça riscos à garantia da ordem pública, já que a jurisprudência pátria é pacífica nesse entendimento.” (fls. 18/18-verso). 



    Com estas considerações, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM. É como voto” (e-doc. 2; grifos nossos).



    10. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça também afastou a referida alegação. Confira-se a ementa da decisão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II e IV, C/C ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. PENDÊNCIA APENAS DE PROVIDÊNCIAS REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA QUE POSTERIORMENTE SEJA MARCADA O JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÕES.



    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.



    2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    3. Note-se que a custódia imposta ao agravante está devidamente justificada, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, aliada ao modus operandi do crime, consignando que o paciente, juntamente com outros 4 corréus, em tese, teria matado a vítima, alvejando-a com disparos de arma de fogo, em razão de disputa pelo controle do tráfico de drogas em determinado bairro da região, motivação considerada idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente.



    4. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). Precedente.



    5. Esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    6. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, já que o paciente foi pronunciado, em 25/4/2019, estando os autos atualmente aguardando o cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, para que posteriormente seja marcada o julgamento pelo Júri Popular. Ainda, conforme exposto pelo Tribunal, o feito conta com pluralidade de réus - 04 denunciados - e houve sucessivas renúncias dos advogados dativos nomeados, colaborando para o atraso na formação da culpa. Precedente.



    7. Por outro lado, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade.



    8. Agravo regimental desprovido. Recomendações: (i) celeridade no cumprimento das últimas diligências pendentes; e (ii) designação de data para julgamento do réu pelo Tribunal do Júri.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    11. De fato, conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJES, a complexidade é evidente, seja pelos múltiplos réus, seja pelas sucessivas renúncias de advogados dativos. Constatam-se, ainda, inúmeras providências adotadas pelo Magistrado de origem, estando clara a ausência de estagnação. O paciente foi preso em 04/05/2016, sobrevindo sentença de pronúncia em 25/04/2019. Em 19/12/2022, o Juízo proferiu decisão assentando estar o processo saneado e preparado para julgamento perante o Tribunal do Júri, o qual fora marcado para acontecer no dia 10/05/2023. 



    12. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    13. Menciono, ainda, a propósito da alegação de excesso de prazo da prisão, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Suprema Corte:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator